Tribunal: STF
Processo: ARE 1323073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE ANULAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. -APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO COM A PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARA EFEITO DE REDUZI-LO PARA R$10.000,00, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO TRABALHO E SUA DURAÇÃO, OBSERVADOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTO AO MÉRITO DO APELO A BASE DE CÁLCULO DO ICMS DEVE INCLUIR O VALOR DA OPERAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. PRINCIPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR E ORDINÁRIA NESTE SENTIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO TAMBÉM NESTA MESMA DIREÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL REFORMA DA SENTENÇA PARA ANULAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O regime de substituição tributária visa facilitar a arrecadação e fiscalização tributária. No caso do ICMS, a base de cálculo no regime da substituição tributária vem estabelecida pela LC 87/96 em seu artigo 8°, incisos I e II, como in verbis:
    (...)
    A substituição tributária do ICMS somente pode ser adotada no Estado do Rio de Janeiro se sua lei ordinária disciplinar a respeito, o que fez suas leis estaduais 1423/89, 2657/96, 3225/2000, esta última vigente para os fatos geradores a partir de 2001, segundo os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal.
    Estas leis estaduais devem seguir o que determina a LC 87/96 e foi o que detenninou a Lei 2657/96, em seu artigo 22, inciso I, que a base de cálculo do ICMS, devido por substituição tributária, é o valor da operação ou operações anteriores.
    A substituição tributária prevista para o ICMS, imposto sujeito a lançamento por homologação, adota o princípio da nãocumulatividade, como determina o artigo 155, § 2°, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988: 
    (...)
    É certo que a atividade realizada pela empresa apelante, qual seja, comercialização de fonogramas ( artigo 3° c/c artigo 12 da LC 87/96 ), é fato gerador sujeito à incidência do ICMS, comprovado na perícia contábil, que a recorrente o adotou e em alguns casos concedeu descontos de preços aos adquirentes ( fls. 167).
    Resta agora, verificar, no caso dos autos, se o compensado pela empresa autora representou o valor da operação, conforme determinam a citada LC 87/96 e as leis estaduais.
    A perícia contábil foi conclusiva ao afirmar que realizados os descontos de forma correta : 
    (...)
    Ainda, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1.988, estabelece que somente pode incidir tributação sobre manifestação de riqueza. No caso em tela, contudo, pretende o Estado do Rio de Janeiro tributar quantia que não foi auferida pelo contribuinte na operação mercantil, eis que reduzida do valor total da mercadoria na forma de desconto incondicionado, inedstindo, portanto, quanto a esta quantia, manifestação de riqueza a ser objeto de tributação a título de ICMS.
    Assim, os processos administrativos E04/120.705/01 e E-04/120.706/01 devem ser declarados nulos, já que demonstrado nos autos, que, seguindo o regime da substituição tributária, a empresa autora agiu conforme os mandamentos legais, excluindo dos descontos incondicionados na base de cálculo do valor do tributo, incluindo tão somente o valor real da operação realizada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente